Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acolhimento dos Embargos de Declaração supõe o reconhecimento da presença de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil no acórdão impugnado, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há que se falar em omissão no julgado se a questão de excesso de execução foi devidamente abordada ao definir o termo inicial dos juros de mora a partir da intimação do devedor.
3. Padece de omissão o julgado cujo texto deixa de mencionar os honorários sucumbenciais. No caso, o agravo de instrumento interposto pelo exequente foi parcialmente provido, assim, em razão da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86 do CPC, o valor dos honorários advocatícios fixados fora mantido, cabendo metade para cada patrono.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime.